Tribunal: STF
Processo: Rcl 358
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-08
Data de publicação: 2001-06-08

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
        - A ação direta de inconstitucionalidade em causa foi,
afinal, julgada procedente exclusivamente com base em dispositivos
constitucionais estaduais, ainda que de reprodução de dispositivos
constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados-
membros.
        - Ora, esta Corte, desde o julgamento da Reclamação 383,
por seu Pleno, firmou o entendimento de que é admissível a
propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o
Tribunal de Justiça local sob a alegação de ofensa a dispositivos
constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos
constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados-
membros - e, portanto, por via de conseqüência, seu julgamento por
esses Tribunais com base nesses dispositivos constitucionais
estaduais -, com possibilidade de recurso extraordinário se a
interpretação da norma constitucional estadual que faz essa
reprodução contrariar o sentido e o alcance da norma constitucional
federal reproduzida.
          Reclamação julgada improcedente.